Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Encerramento de planos de previdência. Restituição de contribuições. Prescrição. Ilegitimidade passiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante a restituir contribuições vertidas pela apelada após o encerramento dos planos de benefícios previdenciários, motivado pela falência da recorrente.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) aferir se a sentença padece de vício de fundamentação; (ii) apreciar a alegação de ilegitimidade passiva; (iii) decidir sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor à avença; (iv) apreciar a prejudicial de prescrição; (v) aferir se há direito à restituição das parcelas vertidas ao plano de previdência, ante o encerramento imotivado do contrato, por força da falência da apelante; e (vi) decidir se é aplicável a incidência da forma diferenciada de cômputo da correção monetária e dos juros de mora previstos no art. 9o, inciso II, da Lei de Falência e de Recuperação Judicial.
III. Razões de decidir
3. Não há vício de fundamentação, quando evidenciado que a ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade da massa falida pela restituição demandada foram objeto de expressa apreciação pelo MM. Juiz sentenciante, que expôs fundamentação pertinente à conclusão externada na resolução do litígio.
4. A legitimidade ad causam deve ser analisada à luz dos fatos deduzidos na petição inicial, como se verdadeiros fossem, por aplicação da teoria da asserção.
5. A relação jurídica entre o beneficiário e a entidade aberta de previdência se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento espelhado pelo Enunciado no 563 da Súmula do STJ.
6. A pretensão de restituição de contribuições previdenciárias qualifica-se como caso de restituição fundada em relação contratual, sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil.
7. A recorrente é corresponsável pela restituição das parcelas e pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 18, do CDC.
8. A restituição das contribuições recolhidas com base nos Planos de Renda Mensal por Invalidez e de Acidentes Pessoais afigura-se devida quando há encerramento prematuro da relação contratual por força de falência da entidade de previdência.
9. A incidência dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios decorrentes de decretação da falência deve ser dirimida quando o crédito decorrente do provimento jurisdicional condenatório for habilitado no juízo falimentar.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 18; Lei no 11.101/2005, art. 9o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.803.627/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/6/2020; TJDFT, APC 20130111463239APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/5/2016.